Tribunal: TJMMG
Processo: 2000871-08.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE SER REINTEGRADO ÀS FILEIRAS DA PMMG - ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO DEMITIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE E ENQUANTO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR DECISÃO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO - A DECISÃO DEMISSIONÁRIA ADMINISTRATIVA DAS PRAÇAS DA PMMG É DE COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG - O LAUDO ELABORADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE CONCLUIU QUE O APELADO ERA IMPUTÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000871-08.2019.9.13.0002 Referência: Processo TJMG n. 1.0024.99.049275-3/002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/06/2021 Publicação: 12/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE SER REINTEGRADO ÀS FILEIRAS DA PMMG – ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO DEMITIDO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE E ENQUANTO AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS POR DECISÃO DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE DA PMMG – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PUNIÇÃO – A DECISÃO DEMISSIONÁRIA ADMINISTRATIVA DAS PRAÇAS DA PMMG É DE COMPETÊNCIA DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG – O LAUDO ELABORADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE CONCLUIU QUE O APELADO ERA IMPUTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Washington Alves dos Santos, curador Washington Alves dos Santos Júnior, apelado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que deixou de acolher as suas pretensões de ser reintegrado às fileiras da PMMG. O autor ajuizou a presente ação em 04/05/1999, perante a 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, argumentando que foi excluído na data de 30/03/1999 com fundamento no artigo 76, inciso III, do RDPM. Disse o autor em sua petição inicial que foi demitido pelo Comandante Geral da PMMG enquanto estaria afastado de suas atividades laborais por decisão da Junta Central de Saúde da PMMG e que fazia tratamento psiquiátrico e neurológico à época. Argumentou o autor que o Comandante seria incompetente para demiti-lo; que a sua demissão foi desproporcional e que houve desrespeito ao prazo previsto no art. 82 do Decreto n. 23.085, de 10/10/1983, que continha o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, e fixava o prazo máximo de 40 dias para a elaboração do parecer final. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relata que o Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG julgou procedente a presente ação, declarando a nulidade do ato administrativo de exclusão e determinando a reintegração do autor e a sua reforma, em razão da incapacidade para o serviço, com o direito às vantagens devidas, desde a sua exoneração. Após recurso do Estado de Minas Gerais, o TJMG reconheceu a incompetência da justiça comum processar e julgar o presente feito, e anulou a sentença e determinou a remessa dos autos para esta Justiça Militar. Intimadas, as partes ratificaram as manifestações que produziram perante o juízo incompetente, tendo então, o magistrado de primeiro grau, proferido sentença deixando de acolher as pretensões do autor. Entendeu o Juiz que a demissão foi levada à efeito pela autoridade competente e que as normas vigentes à época foram respeitadas. Disse que o argumento relativo à desproporcionalidade da punição não pode ser acolhido pelo Poder Judiciário; que os prazos previstos nos artigos 82 e 91, do RDPM não seriam preclusivos e que não houve a indicação de prejuízo. Por fim, o magistrado destacou que o laudo pericial não apontou incapacidade do ora apelante e que inexiste ilegalidade na demissão do militar licenciado. O Juiz condenou o autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no valor equivalente à 20% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, cujas razões foram juntadas no evento 68. Aduz o apelante a incompetência da justiça militar para o processamento e julgamento da presente ação, pois, ao ser demitido da PMMG, deixou de ser militar. Alega também a incompetência do Comandante-Geral da PMMG para promover a demissão, que o ato punitivo foi praticado enquanto estava com "doença invalidante". Alega o apelante que nem a Portaria nem a decisão punitiva teria mencionado qual a norma teria sido transgredida e que faltou motivação no ato de exclusão. Após reiterar que a sua demissão teria sido desproporcional e com violação ao principio da ampla defesa, o apelante argumentou que agiu por se encontrar em estado de necessidade e "com sua sanidade mental comprometida". O apelante afirma que o laudo produzido pela Junta Central de Saúde "pouco vale para o processo", pois ele não homenagearia o princípio do contraditório. Disse que embora a Junta Central de Saúde não tenha diagnosticado doença mental, ele foi interditado e os documentos demonstrariam que este também se submetia a tratamento desde o ano de 1997. Afirma que sequer exerceu a sua defesa à contento, pois já manifestava problemas psiquiátricos naquela época e que não poderia ter sido excluído da Corporação, pois deveria ter sido reformado, com proventos integrais como dispõe a Lei Delegada n. 37, de 13 de janeiro de 1989, com as alterações posteriores, especialmente pela Lei Complementar 109 de 22 de janeiro de 2009. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso, argumentando que a demissão do apelante foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 precedida de processo administrativo que observou o devido processo legal. Disse que inexiste comprovação de incapacidade, física ou mental e que a perícia concluiu pela imputabilidade daquele. Por fim, argumentou que a demissão foi promovida por autoridade competente e destacou a impossibilidade de revisão do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e requereu seja desprovido o presente recurso. Remetidos os autos ao Ministério Público, a Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG ofertou seu parecer, pugnando pelo desprovimento do presente recurso (evento 12). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Acerca da preliminar de incompetência desta justiça militar, destaco que, de acordo com o § 5º do art. 125 da Constituição da República (CR), é de competência da Justiça Militar processar e julgar as ações judiciais propostas contra atos disciplinares militares. O ato que excluiu o ora apelante das fileiras da PMMG, sem dúvidas, possui natureza de ato administrativo disciplinar e, por isso, a Justiça Militar é competente para promover o julgamento sobre a validade do ato punitivo disciplinar. Não foi por outro motivo que o e. TJMG declarou a sua incompetência para o processamento e julgamento da presente ação e remeteu os autos para esta justiça especializada. Portanto, ultrapasso tal argumentação. No que se refere à alegação de que a autoridade que demitiu o apelante seria incompetente, destaco que a decisão demissionária administrativa das praças da PMMG é de competência do comandante-geral da PMMG. A CR prevê, em seu art. 125, que a perda da graduação das praças é de competência do Tribunal competente, no caso especifico de Minas Gerais, o TJMMG. Ocorre que o ora apelante foi demitido administrativamente pela prática de infração disciplinar, situação diversa daquela prevista na CR. Por tais razões, também deixo de acolher este argumento. Alega também o apelante que, è época de sua demissão, estaria acometido por doença mental incapacitante. Ocorre que, compulsando os autos, não se constata a existência de provas da doença mental, tampouco de que a mesma seja de tamanha monta que o autor possa ser considerado como inimputável. Em sentido contrário ao alegado pelo apelante, o laudo elaborado pela Junta Central de Saúde, em 14/08/1988, concluiu que o mesmo era imputável (Evento1 out7). A documentação juntada nos autos, embora surgira que o ora apelante possuía indícios de doença mental não é suficiente para presumir que estes indicativos sejam comprovações da incapacidade do apelante, tampouco que o laudo pericial produzido esteja equivocado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Neste aspecto, ressalto que o laudo produzido no bojo do processo de interdição do ora apelante, e que concluiu pela sua incapacidade para praticar os atos da vida civil, foi realizado em 24/07/2001, e a demissão do autor ocorreu em 29/03/1999. Também não identifiquei irregularidade no procedimento administrativo-disciplinar, em especial quanto à suposta falta de imputação do tipo disciplinar transgredido. Tanto na Portaria quanto na decisão demissionária, há expressa menção ao inciso III do art. 76 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (RDPM) (Evento 1 out11). Por fim, no que se refere à argumentação do apelante de que não se defendeu a contento no processo administrativo, por estar acometido por doença mental, entendo que o mesmo não possui a relevância que se pretende atribuir, pois a defesa do então militar não foi subscrita pelo mesmo, mas por seu advogado. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de junho de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator